Tribunal: TJPA
Processo: 0684626-47.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0684626-47.2016.8.14.0301
APELANTE: RUBENS LAREDO ROCHA JUNIOR

APELADO: CNF ADMINIST CONSORCIO NACIONAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REVELIA. NÃO CONFIGURADA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE PELO RÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RECUSA DO CREDOR EM RECEBER O PAGAMENTO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS ENCARGOS NÃO EVIDENCIADA. recurso conhecido E DESPROVIDO à unanimidade.

1.

No caso dos autos, não restou configurada a revelia do réu, posto que a peça de defesa foi apresentada de forma tempestiva, conforme certificado pela Secretaria do Juízo de origem.

2.

Na Ação de Consignação em Pagamento, quando não demonstrada a injusta recusa do credor em receber a parcela devida nem a abusividade das cobranças, como ocorreu no caso concreto, impõe-se a confirmação do pleito consignatório.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por RUBENS LAREDO ROCHA JUNIOR em face de sentença proferida nos autos da ação de consignação em pagamento, tramitada na 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda aforada pelo ora recorrente contra CFN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL.

Na exordial, narra o autor ter celebrado contrato de compra e venda do veículo descrito nos autos em que ficou acordado que o pagamento se daria em cem parcelas iguais no valor de R$1.021,58 (mil e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), com vencimento todo dia 25 de cada mês. Segue afirmando que após a quitação de quarenta e seis parcelas, deixou de efetuar o pagamento das demais em razão de problemas financeiros e quando contatou a requerida para satisfazer a obrigação, foi cobrado valores altíssimos em cada parcela, sendo calculado o dobro do valor.

Após a citação, a ré apresentou contestação alegando inexistir recusa no pagamento, pois as quantias cobradas eram conhecidas pelo autor que estava plenamente ciente de todas as taxas e encargos incidentes. Aduz que o autor não nega estar em débito com a requerida e, nesses casos de atraso no pagamento, há incidência sobre o valor mensal pactuado os devidos encargos moratórios. Argui que os únicos juros cobrados são os de mora, no patamar de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento), conforme Regulamento Geral dos Consórcios, não tendo cobrado qualquer valor abusivo.

Instadas as partes para conciliar, ambas manifestaram pela impossibilidade e postulado pelo julgamento antecipado do feito (ID 1558654 – pág. 02 a 03 e 06).

Em seguida o juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) A ação de consignação em pagamento tem cabimento quando o credor se recusa a receber valores de dívida ou exige valores entendidos como abusivos. O regramento de referida ação está disposto no Título III, Capítulo I, do CPC vigente.

O cerne da questão é determinar se houve a injusta recusa do requerido em receber os valores alegados e se esses valores são abusivos.

Segundo o CPC a petição inicial, instrumento que possibilita o ajuizamento da demanda, deve obedecer a alguns requisitos que estão dispostos no art. 319, vejamos:

(...)

Não verifico na petição inicial qualquer documento que comprove a recusa do requerido em receber os valores alegados pelo autor. Assim como não vislumbro cálculo que ateste a abusividade do valor cobrado nas parcelas.

O autor não demonstra a partir de quando passou a não adimplir as parcelas. O conteúdo probatório do autor nos autos apresenta-se frágil. Inclusive, o contrato obrigacional foi juntado aos autos pela parte requerida quando de sua contestação.

O deferimento da presente consignação esta datado de abril/2017 (fls. 21). Os boletos bancários de fls. 11/14 estão com datas esparsas no ano de 2016 cada qual com um valor diferente, não sendo possível identificar qual e quando foi paga a parcela nº 46.

O autor alega que o valor acordado de cada prestação era de R$ 1.021,58 com vencimento cada 25 de cada mês, como já dito, não mostra os cálculos da abusividade cobrada, limitando-se a firmar que o valor das parcelas inadimplidas é o dobro.

Por seu turno, o requerido rebate as alegações do autor juntando a proposta de adesão ao grupo de consórcio (fls. 45/46), além do documento de fls. 47/60 que atestam as condições contratuais entre as partes, mais especificamente os artigos 5º ao 10º.

Destaco que na determinação de fls. 21, a data para consignação das parcelas é de 05 (cinco) dias contados da data do vencimento de cada uma. A primeira parcela consignada esta datada de 13/06/2017. A segunda foi paga em 17/07/2017 (fls 89). A terceira em 21/08/2017 (fls. 92). E assim sucessivamente: 19/09/2017 (fls. 94), 24/10/2017 (fls. 96), 30/11/2017 (fls. 98), 02/01/2018 (fls.99), 30/01/2018 (fls. 105), 28/02/2018 (fls. 107), 27/03/2018 (fls.109). Considerando que os boletos de consignação são gerados a requerimento verbal do interessado em secretaria, e analisando as datas de geração e pagamento, denota-se que o autor não observa prazos para pagamentos dos boletos, deixando transcorrer datas. É notório que qualquer boleto bancário pago após seu vencimento é acrescido de encargos.

É sabido, via de regra, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC:

(...)

Portanto, a presente ação de consignação de pagamento deve ser julgada improcedente em razão da ausência de conteúdo probatório substancial por parte do autor que deixou de comprovar de forma mínima suas alegações.

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na inicial, pelo que revogo a tutela que deferiu a consignação. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa, cujo montante ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executado na forma do §3º do art. 98 do CPC/2015, em razão do Requerente ser beneficiário da gratuidade processual.

P.R.I.C.”

Inconformada, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a apelada em momento algum contestou a ação, ficando inerte ao processo, configurando confissão ficta. Defende que se a recorrente não tivesse interesse em pagar não entraria na justiça para resolver a pendência do seu veículo que era fonte de renda para sua família. Diz que em momento algum deixou de pagar os boletos da consignação e que, na realidade, teve imprevistos, como todo ser humano, mas com sacrifício continua realizando os pagamentos. Argui que a inicial continha elementos suficientes para procedência do pedido de consignação, tanto que a liminar foi deferida, não sendo justo na sentença o juízo de primeiro grau afirmar inexistir tais elementos na sentença.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente ação de consignação em pagamento.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente o feito foi distribuído para Desa. Edinéa Oliveira Tavares, contudo, por força da Ordem de Serviço nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste E. Tribunal, houve redistribuição para minha relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 03 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

Conforme relatado, pretende a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente a consignação em pagamento ante ausência de comprovação da recusa do requerido em receber os valores alegados pelo autor, bem como por não ter sido demonstrada abusividade do valor cobrado nas parcelas.

Adianto que o recurso não comporta provimento pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, deve-se rechaçar o argumento de que o apelado não apresentou contestação e, por isso deveria ser aplicada pena de revelia com a procedência da demanda, posto que a peça de defesa foi devidamente apresentada, inclusive de forma tempestiva conforme certificado no ID 1558651 – pág. 06. Além do mais, ainda que a revelia tivesse sido configurada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, na ação de consignação em pagamento, quando decretada a revelia, não será compulsória a procedência do pedido se os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem a conclusão diversa ou forem insuficientes para reformar o convencimento do juiz:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
.
REVELIA
.
PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE
. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
"A caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento"
(AgRg no REsp 1.326.085/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe de 20/10/2015).

3. O Tribunal a quo concluiu pela necessidade de produção de prova pericial contábil, a fim de verificar, com segurança, se a quantia apontada pela autora na ação de consignação em pagamento corresponde aos valores efetivamente devidos. A revisão do entendimento acerca da suficiência dos elementos probatórios, no caso, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 453.795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 19/06/2019)

Pois bem. Nos termos do art. 335 do Código Civil:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

No caso, o recorrente alega que os requisitos para concessão de liminar de consignação em pagamento estavam presentes, tanto que o juízo singular chegou a deferir o depósito dos valores apontados na inicial e que, por conta disso, tanto a recusa quanto a abusividade da quantia cobrada estariam demonstrados.

Contudo, tal argumentação não pode prosperar, posto que, analisando o contrato entabulado entre as partes, verifico que, de fato, o artigo 7º do “Regulamento Geral Para Constituição de Grupos de Consórcios Referenciados em Bens Móveis” (ID 1558650 – pág. 15), previa que no caso de atraso nas parcelas incidiria juros de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) calculados sobre o valor atualizado das contribuições pendentes.

Ora, na inicial foi alegado, de forma genérica, que o apelado estaria cobrando valores altíssimos em cada parcela, apontando que seria o dobro. Nota-se, como afirmado pelo juízo singular, que não foi trazido aos autos qualquer cálculo que indicasse que as cobranças estavam sendo realizadas a forma apontada, ônus que lhe competia, mas que não se desincumbiu, tratando-se, portanto, de meras alegações.

Ademais, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o recorrido tenha se recusado a proceder o adimplemento na forma contratada. Na realidade, extrai-se do caderno processual que a intenção da apelante é modificar a forma de pagamento das parcelas em atraso estabelecida em contrato, para que o apelado aceite um valor mensal diferente do acordado inicialmente, com a inclusão das taxas decorrentes da mora admitida pelo próprio recorrente.

Cumpre pontuar, ainda, que o fato de o juízo singular ter autorizado, em sede de tutela de urgência, depósitos dos valores apontados como corretos pelo recorrente, não implica necessariamente na procedência da demanda, vez que na cognição exauriente o juiz, baseado nas provas produzidas por ambas as partes, poderá emitir seu convencimento final, podendo, inclusive, revogar liminar deferida anteriormente, como ocorreu no presente caso.

Assim, considerando não ter sido demonstrado que o apelado se recusou em receber o pagamento no tempo e modo ajustados, nem a presença de qualquer das hipóteses do art. 335 do Código Civil, impõe-se a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo hígida a sentença guerreada.

Com base no art. 85, §11 do CPC, majoro para 11% (onze por cento) os honorários fixados na origem, contudo fica suspensa sua exigibilidade em virtude do Apelante ser beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/11/2020